Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703847-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ FURTADO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA SOUSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0714444-05.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o requerimento de execução da parcela incontroversa antes de ser definido o índice de correção monetária aplicável (id 145394688 dos autos originários). O agravante alega que a requisição do pagamento de parcela incontroversa independe do recurso interposto, conforme art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil. Afirma que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa, que passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Entende que a única discussão nos autos é sobre o índice de correção monetária aplicável, razão pela qual o valor incontroverso deveria ser pago, porquanto não poderia ser diminuído. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria no Tema de Repercussão Geral n. 28, ao fixar a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (id 43319720 e 43319721). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. O agravante requer o prosseguimento da execução com relação ao valor incontroverso de R$ 8.906,10 (oito mil, novecentos e seis reais e dez centavos). É firme a orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos na execução contra a Fazenda Pública não afronta a Constituição Federal.[1] O referido entendimento também é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.[2] O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, contudo, conferiu ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil interpretação conforme a Constituição Federal, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal.[3] A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deve se dar com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. O valor total da dívida apresentado pelo agravante corresponde a R$ 16.444,76 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), sobre o qual ainda pende discussão acerca do índice de correção monetária aplicável (id 136189305 dos autos originários). O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante de dez (10) salários mínimos como limite mínimo para a emissão de precatório, o que atualmente equivale a R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). Conclui-se pela inviabilidade do prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, cujo valor (R$ 8.906,10 – oito mil, novecentos e seis reais e dez centavos) é inferior ao limite mínimo (R$ 13.200,00 – treze mil e duzentos reais) para a expedição de precatório. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também se mostra inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem de pagamento. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. ARTIGO 535, §4o DO CPC. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 535, §4o, do CPC, que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, em consonância com o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Segundo o SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios - disponível ao Tribunal, o limite mínimo para a emissão de precatório é de R$ 11.000,00 (onze mil reais). 3. Sendo a parcela incontroversa inferior ao valor do limite mínimo, revela-se impossível a emissão do precatório ou de RPV, visto que tal medida prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. (...) (Acórdão 1431162, 07108677320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Revela-se de boa cautela, ao menos neste momento processual, manter a decisão agravada, que ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a reforma requerida neste recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgR no RE 504.128/PR; AgR no RE 556.100/MG. [2] AgInt no REsp 1901487/AL; AgInt no AREsp 1679192/RS. [3] Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.